Tribunal: TJDFT
Processo: 0713827-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713827-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO SILVA MOTA AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por THIAGO SILVA MOTA contra a decisão que determinou que os autos retornem ao andamento de suspensão nos autos do cumprimento de sentença movido em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A. Em suas razões recursais, a agravante afirma que executa crédito oriundo de sentença coletiva proferida em autos de ação civil pública, e que formulou pedido de bloqueio de valores nas contas de titularidade da ré, as quais relaciona, uma vez que no pedido anterior teria formulado bloqueio de contas apenas em relação ao Banco Inter S/A, pleito que foi indeferido pelo juízo agravado, por isso, a determinação de retorno do andamento de suspensão ao feito. Cita jurisprudência em consonância com o seu pleito e, ao final, requer a concessão da liminar que lhe seja deferido o bloqueio de valores existentes em conta bancária de titularidade da ré junto as instituições financeiras que relaciona. DECIDO. O recurso é cabível, porque interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para a sua concessão, o direito vindicado deve estar evidenciado mediante prova sumária e deve haver indicativos de que a demora natural na sua definição, na via da ação, poderá causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela vindicada. O fundamento da decisão agravada cinge-se ao fato de que, indeferido o pedido de bloqueio de valores em conta bancária de titularidade da executada, houve determinação de retorno dos autos ao andamento de suspensão do feito. Os fundamentos lançados pelo juízo a quo para indeferir o pleito de repetição da diligência de bloqueio de valores subsistem (decisão dos autos originários de ID 183751196). Primeiramente, o pleito de bloqueio foi realizado apenas dois meses após a realização da diligência. Em segundo plano, a alegação do agravante de que na primeira oportunidade formulou pedido de bloqueio apenas em relação às contas bancárias da executada perante o Banco Inter, na verdade não se evidencia, na medida em que o SISBAJUD, quando solicitado, rastreia todas as contas existentes, em todas as instituições financeiras e não somente na indicada pela parte credora, o que foi esclarecido na decisão de ID 187936445 dos autos originários. Com efeito, as instituições citadas pelo agravante em suas razões recursais já foram pesquisadas pelo pedido anterior. Dessa forma, como recentemente o agravante teve o seu pedido de bloqueio de contas deferido, porém, sem êxito, não trazendo nenhum fundamento adicional que justificasse a repetição da diligência, deve ser mantida a decisão de indeferimento de novo bloqueio com a manutenção do processo suspenso até que sobrevenha a notícia de bens penhoráveis de propriedade da executada. Não há, portanto, o requisito da probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, do mesmo modo, não se verifica, uma vez que a manutenção do processo suspenso não trará nenhum prejuízo a parte credora, na verdade, o impulso se dará com a própria iniciativa da parte em informar bens penhoráveis, o que não se sucedeu, apenas a repetição de diligência já realizada e que restou infrutífera. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator